Tribunal: TJDFT
Processo: 0732547-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA DURANTE 8 ANOS. NULIDADE DO ATO DE POSSE. CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBICA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a realizar o pagamento da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
II. A parte autora entrou em exercício no serviço público em 2010, sendo que no ano de 2015 teve reconhecido o direito à licença-prêmio, que não foi usufruída. Lado outro, no ano de 2018 foi proferido ato administrativo que tornou nulo o seu ato de posse, o que foi ratificado pela decisão judicial transitada em julgado no PJe no 0711280-71.2018.8.07.0018.
III. Quando a Lei Complementar 840/2011 autorizava a licença-prêmio no âmbito do Distrito Federal a previsão legal para a sua conversão em pecúnia constava somente para os casos de falecimento e aposentadoria, nos artigos 87 §2o da Lei 8.112/90 e 142 da Lei Complementar 840/2011, respectivamente, que possuíam a seguinte redação: “§ 2° Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer serão convertidos em pecúnia, em favor de seus beneficiários da pensão” e “Art. 142. Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
IV. Não obstante a restrita indicação legal, destaca-se que a parte autora cumpriu os requisitos para o usufruto da licença-prêmio, sendo que a sua não conversão em pecúnia nas hipóteses em que não foi gozada enseja o enriquecimento sem causa da administração pública, em afronta ao princípio da moralidade.
V. Inclusive, o STJ já assinalou que o pagamento, em tais situações, independe de previsão legal: “(...) 3. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas, em razão do interesse público, independe de previsão legal, uma vez que esse direito, como acima apresentado, está calcado na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e não no art. 159 do Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva.(...)” RMS 19395 / MA; Ministra LAURITA VAZ; T5 - QUINTA TURMA; DJe 29/03/2010);
VI. Trata-se de entendimento reiterado no âmbito deste E. TJDFT, que já apreciou diversas situações, determinando o efetivo pagamento da conversão da licença-prêmio em pecúnia, ainda que em situações distintas do falecimento ou aposentadoria. Neste sentido: (Acórdão 541012, 20110110700977ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/10/2011, publicado no DJE: 14/10/2011. Pág.: 179); (Acórdão 444244, 20050110969077APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2010, publicado no DJE: 6/9/2010. Pág.: 238); (Acórdão 809736, 20140110192724ACJ, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/8/2014, publicado no DJE: 8/8/2014. Pág.: 319).
VII. Inclusive em situações onde a parte foi excluída da corporação militar este E. TJDFT também já se manifestou pela conversão em pecúnia (no caso, a conversão em pecúnia da licença especial, que possui natureza semelhante à licença-prêmio). Precedentes: (Acórdão 568341, 20110111237043ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/2/2012, publicado no DJE: 2/3/2012. Pág.: 342) e (Acórdão 662047, 20110110943866APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, , Revisor: ROMEU GONZAGA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2013, publicado no DJE: 19/3/2013. Pág.: 137)
VIII. Distinguish. Importante assinalar que, não obstante a declaração de nulidade do ato de posse da parte autora após 8 anos no exercício da função pública, a situação é distinta da analisada pelo STF quando fixada a tese 916 de repercussão geral, que analisava demanda trabalhista nos casos de contratação sem concurso, e assim estabeleceu: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
IX. Não deve prosperar o pleito subsidiário do Distrito Federal para que, em caso de condenação, venha a incidir imposto de renda sobre o valor da condenação. Isso porque a Súmula 136/STJ assim dispõe: “o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”.
X. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 17.395,72 (dezessete mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) em favor da parte autora a título de conversão de 3 meses de licença-prêmio em pecúnia. Sobre o valor da condenação deverá incidir o índice de correção monetária IPCA-E a contar da última atualização do cálculo (01/10/2020), acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Sem custas e honorários advocatícios.